Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-13.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 314.450.391-68 (EMBARGADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), SONIA MARA CORREA - CPF: 567.900.401-10 (EMBARGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ORMINDA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 171.731.161-04 (EMBARGANTE), CLAUDINO NEVES CASTRO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY FULINE (TERCEIRO INTERESSADO), PIERRE DAVID (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INSERÇÃO INDEVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO ESTRANHA À LIDE. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de usucapião, sob o fundamento de cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se a ocorrência de erro material manifesto no acórdão, decorrente da inserção inadvertida de trecho de fundamentação relativo a outro processo, abordando a fixação de danos materiais, matéria estranha à lide em questão, que se limitava ao reconhecimento de cerceamento de defesa em ação de usucapião.

O erro material identificado não compromete o mérito da decisão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, mas exige correção para expurgar a fundamentação indevida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à apelação, interposta por MAURÍCIO GONÇALVES FERREIRA e outra, para acolher a tese de cerceamento de defesa e, consequentemente, anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para reabrir a instrução processual e que se realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal dos litigantes, conforme requerido pelo apelante.

Em suas razões, a embargante aponta erro material no corpo do voto integrante do referido acórdão, especificamente ao consignar, de forma indevida, menção à tese de fixação de indenização por danos materiais, a qual é alheia à controvérsia posta nos presentes autos, que versa, em verdade, sobre nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Alega o embargante a ocorrência de erro material no corpo do acórdão, pois, embora o recurso de apelação tenha sido corretamente julgado procedente para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença prolatada nos autos da ação de usucapião, constou da fundamentação trecho estranho à lide.

Assiste razão ao embargante.

O recurso de apelação foi interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Usucapião no 1000799-13.2018.8.11.0002, movida contra a massa falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., julgou improcedente a demanda.

A insurgência recursal voltou-se exclusivamente à alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de provas essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

Esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao apelo, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a produção dos meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal dos litigantes, conforme requerido na apelação.

Todavia, identifica-se no corpo do acórdão, logo após o dispositivo do aresto, a inserção indevida de fundamentação relacionada à fixação de danos materiais, completamente estranha à matéria decidida.

Confira:

“(...) Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a tese de cerceamento de defesa e, consequentemente, anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para reabrir a instrução processual e que se realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal dos litigantes, conforme requerido pelo apelante.

É como voto.

O apelante sustenta que houve error in judicando com fundamento de que o Magistrado a quo sentenciou o feito, se baseando em inovação na causa de pedir após a contestação.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual da requerida, aplicando multa de 10% do contrato, limitando-a à parte não executada da obra, com base na proporcionalidade do inadimplemento.

A autora/apelante sustenta que a execução contratual atingiu apenas 66,4% da obra, restando inadimplido 33,6%, conforme medição apresentada (ID 265568299 - pág. 79-80, razão pela qual pugna pela aplicação da cláusula penal sobre essa fração.

Contudo, verifica-se que a prova acostada não possui caráter pericial, sendo produzida unilateralmente. Não há nos autos prova técnica capaz de infirmar de forma definitiva o percentual considerado na sentença. Desse modo, à míngua de prova robusta e imparcial que permita a exata aferição da extensão do inadimplemento, mantenho a aplicação da multa contratual nos termos definidos pela sentença de origem.

Já em relação aos danos materiais, a sentença reconheceu a existência de despesas suportadas pela autora para finalização da obra, que fora abandonada pela empresa contratada. Contudo, indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento de que os valores pagos a terceiros não se distanciariam substancialmente do montante que a autora deixou de adimplir com a ré contratada, vislumbrando, assim, possibilidade de compensação fática entre os valores.

Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, o inadimplemento contratual, quando configura culpa exclusiva de uma das partes, como no presente caso, autoriza a reparação integral dos danos sofridos pela parte inocente, nos termos do art. 389 e art. 944 do Código Civil. A indenização por perdas e danos compreende não apenas o que o credor efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, CC).

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a apelante precisou: i) contratar terceiros para executar os serviços remanescentes e corrigir falhas da contratada, no valor de R$ 287.125,55 (ID 265568750 ); ii) adquirir novos materiais junto a fornecedores distintos, em razão da não devolução de itens pela contratada, totalizando R$ 95.196,16, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID 265568750 - Pág. 49 - 58).

Os documentos apresentados são idôneos e condizentes com a dinâmica dos fatos. Não houve impugnação específica ou demonstração de excesso nas despesas. Tampouco há prova de que a contratada tenha executado os serviços correspondentes ou entregue os materiais inicialmente previstos.

Nestes termos é o entendimento dos Tribunais, veja:

APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO. Causado o dano moral ou o dano material por ato ilícito ou inadimplemento contratual, nasce ao lesado o direito de pleitear em juízo a restituição do prejuízo, o que será verificado de acordo com os fatos comprovados.

(TJ-MG - AC: 10000205771025001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os danos materiais devem ser mensurados pela extensão efetiva do prejuízo, devendo ser ressarcidas as quantias que a parte efetivamente desembolsou para cumprir a obrigação que deveria ter sido adimplida pela parte inadimplente, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, o vínculo de causalidade entre o descumprimento contratual da ré e os valores gastos pela autora está diretamente comprovado, razão pela qual impõe-se o acolhimento do pedido indenizatório.

Portanto, impõe-se a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 240 do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e impor a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 240 do CPC.

Majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.
“

Trata-se, portanto, de erro material manifesto, decorrente, a toda evidência, da inserção inadvertida de trecho pertencente a minuta de voto relativa a outro feito, erro este que não compromete o mérito da decisão, mas que exige correção com base no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer e corrigir o
erro material
existente no acórdão de ID 276187383,
suprimindo-se a fundamentação alheia ao objeto da controvérsia (referente a danos materiais)
, mantendo-se
inalterado o resultado do julgamento
, que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025